Tribunal: CARF
Processo: 15868.720066/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15868.720066/2013-10
ACÓRDÃO
2003-006.717 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE JALES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2011, 2012
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE. APLICÁVEL À RELAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
Também se aplica à relação previdenciária o princípio da primazia da
realidade, que preconiza que a verdade dos fatos impera sobre a aparência
formal. Assim, ao constatar a ocorrência da relação empregatícia mediante
a demonstração dos elementos caracterizadores da relação de emprego, o
fisco deve desconsiderar a dissimulação e exigir as contribuições sociais
sobre remuneração de segurado empregado.

LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA. UNIÃO.
Compete privativamente à União legislar sobre previdência social.

RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita
instrução probatória.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e no mérito, negar-lhe provimento.

Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.717 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720066/2013-10
2
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Francisco
Ibiapino Luz, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 237/251 interposto contra decisão da DRJ em
Salvador/BA, de fls. 214/229, que julgou procedente o lançamento referente à contribuição
previdenciária, parte patronal e a devida ao SAT/RAT, além da Contribuição dos Segurados,
incidentes sobre remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais, conforme
autos de infração DEBCAD no 51.028.098-6 (fls. 03/17) e no 51.028.099-4 (fls. 117/128), lavrados
em 12/03/2013, relativo a fatos geradores ocorridos no período de 01/2009 a 12/2010, com
ciência da RECORRENTE em 22/03/2013, mediante assinatura no próprio auto de infração.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor R$ 450.074,26 (patronal) e de R$ 174.645,27 (Segurados), já inclusos juros de mora (até o
mês da lavratura) e multa de ofício.
De acordo com o relatório fiscal, acostado às fls. 24/32, constatou-se que a
contribuinte não apurou nem recolheu contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração
paga aos prestadores de serviços enquadrados pela fiscalização como segurados empregados e
também como contribuintes individuais.
Valho-me do relatório elaborado no acórdão recorrido, por bem retratar a questão:
Segurado Empregado – Caracterização
3. O Auditor-Fiscal verificou a ocorrência do vínculo empregatício entre o
Município de Jales – Prefeitura Municipal e os prestadores de serviços
contratados por meio do programa "Jales - Ação Comunitária de Bolsa-
Desemprego" instituído pelas Leis Municipais no 2.866, de 25 de janeiro de 2005 e
no 3.481, de 22 de outubro de 2008, nos seguinte termos (fls. 25/26):
a) “3.2.1. O governo do município de Jales- SP instituiu legislação específica
Lei n° 2.866/2005, de 25 de janeiro de 2.005, revogada pela Lei n°
3.481/2008, de 22 de outubro de 2.008 criando o Programa "Jales - Ação
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.717 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720066/2013-10
3
Comunitária de Bolsa-Desemprego", para suprir as deficiências e
necessidades existentes em vários setores da administração. Constata-se
que há o vínculo empregatício em tais contratações ao se analisar os
dispostos nessas Leis instituídas pela Prefeitura Municipal de Jales.”
b) “3.2.2. O artigo 2o da lei n° 2.866/2005 estabelece a necessidade da
administração: através da coordenação e execução pelas Secretarias
Municipais de Desenvolvimento e Promoção Social e de Obras, Serviços
Públicos e Habitação em desenvolver atividades fins, usando da adesão do
programa em participação efetiva em bens públicos da Administração
Municipal, direta e indireta, autárquica ou funcional; como também de bens
das entidades Assistenciais, sem fins lucrativos;”
c)“3.2.3. O artigo 3o desta mesma lei estabelece a remuneração (titulado
pelo órgão como bolsa auxílio-desemprego) de um salário mínimo na
contraprestação de serviços à municipalidade ou a entidade assistencial
sem fins lucrativos. Igualmente esse mesmo artigo em seu parágrafo 1o fixa
a jornada de trabalho em 40 (quarenta) horas semanais de atividades”
d)“3.2.4. A subordinação está latente nos dispostos das Leis que criaram o
programa quando estabelecem que o contratado seja excluído do programa
quando deixar de frequentar o curso semanal de qualificação profissional ou
não apresentar comportamento e desempenho exigidos no serviço público.”
e)“3.2.5. Observe-se que a filiação ao Regime Geral da Previdência Social -
RGPS decorre do exercício de emprego ou atividade remunerada do
segurado, regido ou não pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, no
momento em que começa a trabalhar e que o Órgão Público é equiparado à
empresa consoante enunciado no inciso I, art. 15, da Lei n° 8.212, de
24/07/91”
f)“3.2.6. A previsão constante do artigo 5o, da Lei Municipal n° 2.866/2005
de que a participação no programa não implica em reconhecimento de
vínculo empregatício, não pode prevalecer perante o estabelecido na Lei
Federal n° 8.212/91, que define os requisitos configuradores do segurado
empregado. A competência para Dispor sobre contribuição previdenciária é
exclusiva da União, faltando ao Município competência para tanto.”
g)“3.2.7. Portanto, considerando que os serviços foram prestados com
pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação, isto é, com
caráter eminentemente de empregado, resta caracterizar todas as pessoas
contratadas, como segurados obrigatórios do Regime Geral da Previdência
Social - RGPS, na condição de empregado definido pela Lei n° 8.212/91,
inciso I do art. 12.”
3.1 A Fiscalização, com base nas folhas de pagamento, elaborou planilha
denominada “Planilha demonstrativa de salário de contribuição e valor de
previdência -beneficiário ação comunitária de bolsa-desemprego” com a relação
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.717 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720066/2013-10
4
das pessoas contratadas pelo programa, discriminando função, número de ordem,
valor recebido e valor referente à contribuição previdenciária, (fls. 69/116).
Contribuinte Individual – Enquadramento
4. O Auditor verificou ainda a existência de prestadores de serviços que foram
enquadrados pela fiscalização como Segurados Contribuintes Individuais, tendo
em vista que Município de Jales – Prefeitura Municipal realizou pagamento de
remuneração a pessoas sem vínculos empregatícios (fls. 67/68).
4.1 A Fiscalização verificou também o pagamento de remuneração aos Membros
do Conselho Tutelar do Município, por este motivo enquadrou-os como
Segurados Contribuintes Individuais (fls. 64/66).
4.2 Notou-se que, a partir desta constatação, a Fiscalização elaborou planilhas, na
quais constam, além da relação dos prestadores de serviço, o tipo de serviço
prestado, o valor correspondente ao pagamento e também o número do
empenho, anexadas ao AI sob a denominação de Anexo B e Anexo C (fls. 64/68).
a)“3.1.1. Na ação fiscal ficaram constatadas remunerações pagas a
contribuintes individuais conforme previsto no inciso III, do artigo 22, da lei
n° 8.212, de 24/07/1991 (acrescentado pela Lei n° 9.876, de 26/11/199). As
remunerações apuradas do período de 01/2009 a 12/2010 de diversos
serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício com o órgão
público e que não constaram da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social - GFIP,
foram compiladas com base nos Livros Analíticos de Credores e Despesas
Empenhadas e liquidadas 'extraídos através de Arquivos Digitais (MANAD)
inseridos em mídia entregue pelo sujeito passivo e que constam de relações
nominais anexadas no presente auto de infração em planilhas denominadas
Anexo B - Demonstrativa de Pagamentos a Contribuintes Individuais e
Anexo C - Demonstrativo dos pagamentos aos membros do Conselho
Tutelar do Município. (Não houve desconto de contribuição).”
Lançamento da Contribuição Previdenciária / Parte Patronal - AI no 51.028.098-6
5. A contribuição previdenciária correspondente à parte patronal incidente sobre
a remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes individuais, e
também a contribuição previdenciária destinada ao financiamento do benefício
previsto nos art. 57 e 58 da Lei no 8.213/91, bem como daqueles concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT), incidente sobre a remuneração paga aos
segurados empregados, foram lançadas pela fiscalização, nos seguintes termos
(fls. 26/28):
a) "3.2.8. As contribuições devidas do período de 01/2009 a 12/2010 foram
apuradas com base nas remunerações pagas aos prestadores de serviços
que não constaram da GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações
à Previdência Social. Tais remunerações foram extraídas das folhas de
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.717 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720066/2013-10
5
pagamento conforme relação nominal anexada no presente Auto de
Infração, através de Planilhas denominadas "planilha demonstrativa de
salário de contribuição e valor de previdência - beneficiário ação
comunitária de bolsa - desemprego" constando número de ordem; nome do
segurado; função; data de admissão; valor recebido e valor do INSS."
b) “3.3.1. A contribuição social previdenciária a cargo da empresa (cota
patronal + rat) proveniente das remunerações pagas aos prestadores de
serviços (segurados empregados) tem a Exigibilidade prevista no artigo 22,
inciso I, II, alínea "a" e "b"; art. 30, inciso I, "b", da Lei n° 8.212 de
24/07/1991, com modificações introduzidas pelas Leis n° 8.620, de
05/01/1993, n° 9.876, de 26/11/1999 e n° 11.933, de 28/04/2009 e demais
alterações, combinado com artigo 201, inciso I e II, 202, 1 e art. 216, inciso I,
alínea e “b", do Regulamento do Custeio da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, com alterações pelo
Decreto n° 3.265, de 29/11/1999. A contribuição social a cargo da empresa
com relação aos pagamentos a contribuintes individuais tem a exigibilidade
prevista no artigo 22, inciso III; art. 30, inciso I, "b" da lei n° 8.212 de
24/07/1991.”
Lançamento da Contribuição Previdenciária / parte dos segurados - AI no
51.028.099-4
6. A contribuição previdenciária correspondente à parte dos segurados incidente
sobre a remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes individuais
foi lançada pela fiscalização da seguinte forma (fls. 29/30):
a) “4.1.1. O sujeito passivo está sendo autuado, a recolher contribuições
previdenciárias devidas e não retidas dos segurados empregados e
contribuintes individuais, proveniente dos pagamentos de salários aos
prestadores de serviços (Bolsa Desemprego) e dos pagamentos de serviços
prestados sem vínculo empregatício verificados em fichas financeiras;
recibos de pagamentos a autônomos e GFIP's do período de 01/2009 a
12/2010, cujos fatos geradores de contribuições devidas à Seguridade
Social, encontram-se demonstrados nas planilhas Anexo A; B e Anexo C já
enfocadas anteriormente.”
b) “4.1.2 A contribuição previdenciária devida por segurado empregado
(Bolsa Desemprego) proveniente da remuneração a título de salário,
constitui parcela integrante da remuneração e tem fundamento legal na Lei
n° 8.212 de 24/07/1991, com as alterações introduzidas pela Lei n° 9.876,
de 26/11/1999, que estabelece in verbis no artigo 20:”
c) “4.1.3 Com o advento da Medida Provisória n° 83, de 12/12/2002,
convertida na Lei n° 10.666 de 08/05/2003, a partir de 01/04/2003 a
contribuição a ser arrecadado pela empresa, em razão da dedução prevista
no § 4o, do artigo 30 da Lei n° 8.212/1991, corresponde a onze por cento do
total da remuneração paga, devida, ou creditada a qualquer título, no
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.717 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720066/2013-10
6
decorrer do mês, ao segurado contribuinte individual, observado o limite
máximo do salário de contribuição.”
d) “4.1.4 As contribuições ora lançadas dos Segurados Empregados e
Contribuintes Individuais, constante do DD- Discriminativo do Débito não
foram efetivamente descontadas, fato esse que não exime o autuado do
recolhimento, como dispõe o parágrafo 5o do artigo 33 da Lei n° 8.212/91:
Multa do Ofício Aplicada
7. A Fiscalização aplicou a multa de ofício no percentual de 75% sobre a
contribuição previdenciária lançada (fl. 27 ):
a) “3.4.1. Até 03/12/2008, a aplicação da multa para o descumprimento de
obrigação de natureza principal, era regulamentada pelo inciso II, do artigo
35, da Lei n° 8.212 de 24/07/991 e a partir da edição da Medida Provisória
n° 449, de 03/12/2008, publicada no DOU de 04/12/2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 27/05/2009 e a partir de 12/2008, passou a ser regido pelo
artigo 44, I, da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, a multa de lançamento de oficio
de 75% sobre a totalidade ou diferença das contribuições previdenciárias
simultaneamente nos casos de falta de recolhimento, de falta de declaração
e no de declaração inexata.”

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 131/144, em 22/04/2013. Ante a
clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ de origem, adota-se,
ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Impugnação ao Auto de Infração no 51.028.098-6 / Segurados Empregados
9.1 O Município contestou o lançamento consignado no Auto de Infração no
51.028.098-6, relativo à contribuição previdenciária referente à parte patronal
incidente sobre a remuneração paga aos segurados empregados, alegando o
seguinte (fl. 134):
a) "Não há que se falar em Contribuição Previdenciária decorrente das
Bolsas-Desemprego instituída pela Prefeitura Municipal de Jales, através da
Lei Municipal n°. 3.481, de 22 de outubro de 2008.
b) “Conforme artigo 3o, caput, da Lei Municipal n°. 3.481, de 22 de outubro
de 2008, o objetivo do programa consistia na concessão de uma bolsa-
desemprego de valor equivalente ao salário mínimo, na contraprestação de
serviço à Municipalidade ou a entidade assistencial sem fins lucrativos do
Município e na realização de cursos de qualificação profissional ou de
alfabetização.”
c) “Diversamente do apontado no Auto de Infração, a participação no
programa não representa vínculo empregatício, já que tem caráter
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.717 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720066/2013-10
7
assistencial e de formação profissional. Embora contenha valor econômico,
constitui um benefício em decorrência de condições sociais e de
desemprego, não possuindo efeitos ou vínculos trabalhistas.”
d) “Não há vínculo empregatício nas contratações realizadas no Programa
"Jales - Ação Comunitária de Bolsa-Desemprego", posto que, a condição não
permite a confusão do trabalho desempenhado com o exercício de cargo ou
emprego público, razão pela qual não se aplicam as garantias previstas nos
artigos 7o e 39, §3°, da Constituição Federal.”
e) “Portanto, não há que se falar que a remuneração, a jornada de trabalho
e a subordinação, caracterizam caráter eminentemente de empregado,
caracterizando como segurados obrigatórios do Regime Geral do
Previdência Social - RGPS, na condição de Empregado definido pela Lei n°.
8.212/91, inciso I do art. 12.”
9.1.1 Na defesa, o Município citou decisões do Judiciário afirmando que "o
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já proferiu inúmeras decisões sobre a
inexistência de vínculos trabalhistas referente ao Programa de Ação Comunitária
de Bolsa Desemprego." (fls. 135/136).
9.1.2 Citou ainda que (fls. 136/137): “o Tribunal Regional do Trabalho da 15o
Região, em decisão proferida nos autos do processo no 0001240-
87.2010.5.15.0080-RT0rd, também reconheceu que a contratação decorrente do
Programa Jales – Ação Comunitária de Bolsa-Desemprego, foi nula de pleno
direito, não gerando direitos previdenciários ou fiscais.”
9.1.3 Em continuação, o Município afirmou que (fl. 137) “Assim, tendo em vista o
reconhecimento de se tratar de contratação nula, não gerando quais quer direitos
previdenciários ou fiscais...” e citou a súmula 363 do TST.
9.1.4 Após as alegações sobre a inexistência de vínculo empregatício, o Município
requer (fls.137): "Face ao exposto, requer a desconstituição do crédito apurado
através do Auto de Infração n°. 51.028.098-6, a título de Contribuição
Previdenciária cota patronal, referente ao Programa "Jales - Ação Comunitária de
Bolsa-Desemprego", do período de 01/2009 a 12/2010, em decorrência da
inexistência de vínculo trabalhista entre a Prefeitura Municipal de Jales e os
Beneficiários do Programa de natureza jurídica Assistencial."
Impugnação ao Auto de Infração no 51.028.098-6 / Contribuinte Individual
9.2 Em relação ao lançamento da contribuição previdenciária referente à parte
patronal incidente sobre a remuneração paga aos segurados contribuintes
individuais, o Município alegou o seguinte (fls. 137/138):
a) "Também não há que se falar em recolhimento de Contribuição
Previdenciária de cota patronal, daqueles que receberam valores em função
de ordem de pagamento determinada pelo Poder Judiciário.”
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.717 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720066/2013-10
8
b) “Ressalta-se que o pagamento de honorários advocatícios e periciais e
quaisquer outros pagamentos feitos nestes termos, não se tratam de
hipótese de contratação de tais serviços pelo Município de Jales, na
verdade, decorrem unicamente de cumprimento de Ordem Judicial, cujos
valores são depositados diretamente em juízo e ficam à disposição do Poder
Judiciário.”
c) “O Município não tem o poder de incidir ou reter Contribuição
Previdenciária nos casos em que o Poder Judiciário determina a realização
de depósitos judiciais nos autos de Processo Judicial.”
e) “Sendo assim, considerando que os empenhos decorreram de obediência
à ordem judicial, não há que se falar em constituição de crédito tributário
da cota patronal, por falta de amparo legal para tanto.”
9.2.1 Após as alegações afirmando que não houve contratação de serviços pelo
Município, requer (fls.138): “Diante do exposto, requer a desconstituição do
crédito apurado através do AUTO DE INFRAÇÃO N°. 51.028.098-6, a título de
Contribuição Previdenciária cota patronal, referente aos contribuintes individuais
- autônomos, tendo em vista decorrerem unicamente de cumprimento de Ordem
Judicial e não de contratação de serviços pelo Município de Jales.”
Impugnação ao Auto de Infração no 51.028.098-6 / Membros do Conselho
Tutelar
9.3 Em relação ao lançamento da contribuição previdenciária referente à parte
patronal incidente sobre a remuneração paga aos Membros do Conselho Tutelar,
o Município alegou o seguinte (fls. 138/141):
a) “Ressalta-se que o Crédito apurado é indevido por ausência de previsão
legal.”
b) “A Contribuição Previdenciária dos Membros do Conselho Tutelar no
Município de Jales/SP foi instituída através da Lei Municipal n°. 3.948, de 15
de dezembro de 2011.”
c) “Segundo o artigo 1o, caput, desta lei, os Conselheiros do Conselho
Tutelar, criado pela Lei n°. 2.949, de 22 de agosto de 2005, durante o
período do mandato eletivo e enquanto nele permanecerem, ficam
vinculados ao Regime Geral de Previdência Social de que trata o inciso I do
artigo 9o da Lei Federal n°. 8.212, de 24 de julho de 1991, com suas
alterações posteriores.”
d) “Portanto, antes da vigência da referida Municipal n°. 3.948, de 15 de
dezembro de 2011, não havia previsão legal, no âmbito do Município de
Jales, acerca da Contribuição Previdenciária dos Conselheiros Tutelares.”
9.3.1 O Município citou decisões do Poder Judiciário afirmando que “esse
entendimento está assentado no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, em julgamento proferido pela Colenda 10a Câmara de Direito Público,
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.717 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720066/2013-10
9
através da Apelação n° 000022649.2009.8.26.0144, do Eminente Relator
Desembargador Antônio Carlos Villen, ...” (fls. 139/140 ).
9.3.2 Após as alegações afirmando que não houve vínculo empregatício entre o
Município e os Conselheiros Tutelares, requer (fls.141): “Sendo assim, requer a
desconstituição do crédito apurado através do Auto de Infração n°. 51.028.098-6,
a título de Contribuição Previdenciária cota patronal, referente à Contribuição
Previdenciária dos Conselheiros Tutelares, do período de 01/2009 a 12/2010, em
decorrência da inexistência de vínculo celetista ou estatutário, e sujeição à Lei
Municipal que disciplina o funcionamento dos Conselhos Tutelares”
Impugnação ao Auto de Infração no 51.028.099-4
9.4 O Município contestou o lançamento consignado no Auto de Infração no
51.028.099-4, em relação a contribuição previdenciária devida e não retida
incidente sobre a remuneração paga aos segurados empregados, contribuintes
individuais e Membros do Conselho Tutelar (fls. 141/143).
9.4.1 No que diz respeito à contribuição previdenciária devida e não retida sobre a
remuneração paga aos segurados empregados, alegou o seguinte:
a) “Ocorre que o crédito constituído a título de contribuições não retidas é
indevido, por força da inexigibilidade da contribuição patronal, conforme
restou fundamentado no Auto de Infração N°. 51.028.098-6. A
desconstituição do crédito tributário do Auto de Infração N°. 51.028.098-6
repercutem na inadmissibilidade dos créditos que deveriam ser retidos.”
b) “Isso porque, conforme restou exposto, diversamente do apontado no
Auto de Infração, a participação no Programa "Jales - Ação Comunitária de
Bolsa-Desemprego" não representa vínculo empregatício, já que tem
caráter assistencial e de formação profissional.”
c) “Não há vínculo empregatício nas contratações realizadas no Programa
"Jales - Ação Comunitária de Bolsa-Desemprego", posto que, a condição não
permite a confusão do trabalho desempenhado com o exercício de cargo ou
emprego público, razão pela qual não se aplicam as garantias previstas nos
artigos 7o e 39, §3°, da Constituição Federal.”
d) “Portanto, não há que se falar que a remuneração, a jornada de trabalho
e a subordinação, caracterizam caráter eminentemente de empregado,
caracterizando como segurados obrigatórios do Regime Geral do
Previdência Social - RGPS, na condição de Empregado definido pela Lei n°.
8.212/91, inciso I do art. 12.”
9.4.2 Em relação à contribuição previdenciária devida e não retida sobre a
remuneração paga aos segurados Membros do Conselho Tutelar, alegou o
seguinte:
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.717 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720066/2013-10
10
a) “Referente a Contribuição Previdenciária dos Membros do Conselho
Tutelar no Município de Jales/SP, esta foi instituída através da Lei Municipal
n°. 3.948, de 15 de dezembro de 2011.”
b) “Vale frisar uma vez mais que, segundo o artigo Io, caput, os Conselheiros
do Conselho Tutelar criado pela Lei n°. 2.949, de 22 de agosto de 2005,
durante o período do mandato eletivo e enquanto nele permanecerem,
ficam vinculados ao Regime Geral de Previdência Social de que trata o inciso
I do artigo 9o da Lei Federal n°. 8.212, de 24 de julho de 1991, com suas
alterações posteriores.”
c) “Desta forma, Portanto, não havia previsão legal, no âmbito do município
de Jales, acerca da Contribuição Previdenciária dos Conselheiros Tutelares,
antes da vigência da referida Lei Municipal n°. 3.948, de 15 de dezembro de
2011, sendo portanto, indevida a apuração ocorrida em relação a cota
segurados.”
9.4.3 Já em referência à contribuição previdenciária devida e não retida sobre a
remuneração paga ao segurados contribuintes individuais, alegou o seguinte:
a) “Outrossim, também não há que se falar em recolhimento de
Contribuição Previdenciária de cota segurados, daqueles que receberam
valores em função de ordem de pagamento determinada pelo Poder
Judiciário.”
b) “O pagamento de honorários advocatícios e periciais e outros, através de
empenhos próprios, decorrem de cumprimento de estrita Ordem Judicial,
sendo que os valores em questão são depositados em juízo e ficam à
disposição do Poder Judiciário, sem qualquer ingerência do Município de
Jales, não havendo que se falar em constituição de crédito tributário da cota
segurados.”
Da Multa Aplicada
9.5 O Município contestou aplicação da multa pela fiscalização sobre o
lançamento da contribuição previdenciária, alegando o seguinte (fls. 143/144):
a) “Caso sejam superadas as matérias argüidas para desconstituição do
crédito tributário, o que espera não acontecer, vem manifestar-se ainda
sobre a multa aplicada no importe de 75%, a qual é desproporcional à
suposta infração cometida pelo Município de Jales.”
b) “Cumpre salientar que a multa aplicada deve subordinar-se ao princípio
da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo haver equivalência entre
a infração cometida e a sanção a ser aplicada. Neste sentido, é o Acórdão
proferido nos autos da Apelação n° 0007017-56.2011.8.26.0405, do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, conforme cópia anexa.”
Requerimentos Finais
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.717 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720066/2013-10
11
9.6 Ao final, o Município de Jales – Prefeitura Municipal requer “o recebimento da
presente Impugnação, acolhendo as razões expostas, para fins de anular e
desconstituir os créditos apurados nos Autos de Infração n° 51.028.098-6 e n°
51.028.099-4, integrantes do Processo n° 15868720.066/2013-10, como medida
de Justiça.”

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Salvador/BA julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 214/229):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RGPS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA. UNIÃO.
A União detém competência privativa para legislar sobre seguridade social, bem
como instituir contribuições previdenciárias e estabelecer diretrizes e normas
relativas ao RGPS. Os Municípios somente podem legislar, de forma concorrente,
no que diz respeito a regime próprio de previdência destinado aos seus servidores
titulares de cargos efetivos.
CARACTERIZADA A RELAÇÃO DE EMPREGO. FILIAÇÃO OBRIGATÓRIA AO RGPS
COMO SEGURADO EMPREGADO.
Constatada a presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego
entre o Município e as pessoas contratadas por meio de programa assistencial de
bolsa-desemprego, cabe à fiscalização realizar o enquadramento dos beneficiários
como segurados empregados, bem como promover o lançamento da contribuição
previdenciária incidente sobre a remuneração auferida, nos termos do RGPS.
PRESTADOR DE SERVIÇO REMUNERADO. FILIAÇÃO OBRIGATÓRIA AO RGPS COMO
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Comprovada a prestação de serviço realizada por pessoas físicas sem vínculos
empregatícios e mediante pagamento, cabe à fiscalização enquadrá-las como
segurados contribuintes individuais e promover o lançamento da contribuição
previdenciária incidente sobre a remuneração auferida, nos termos do RGPS.
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR REMUNERADO.
FILIAÇÃO OBRIGATÓRIA AO RGPS COMO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Constatado o pagamento aos Membros do Conselho Tutelar municipal, cabe à
fiscalização promover o lançamento da contribuição previdenciária incidente
sobre a remuneração auferida, nos termos do RGPS.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.717 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720066/2013-10
12
Aplica-se a multa de ofício no percentual de 75% sobre a totalidade ou diferença
das contribuições previdenciárias lançadas, quando constatar ausência de
recolhimento, ausência de declaração e declaração inexata, nos termos do artigo
35-A da Lei 8.212/91, acrescentado pela Lei no 11.941 de 2009 e o inciso I, do
artigo 44 da Lei 9.430 de 1996.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 01/08/2017,
conforme AR de fls. 235, apresentou recurso voluntário de fls. 237/251, em 22/08/2017.
Em seu recurso, praticamente reiterou os argumentos da impugnação, deixando,
apenas, de tecer alegações acerca da multa aplicada.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.

I. MÉRITO
A RECORRENTE reitera os argumentos de mérito da impugnação ao alegar que:
(i)
não há relação de emprego entre Município e as pessoas contratadas por
meio do programa “Jales - Ação Comunitária de Bolsa-Desemprego”;
(ii)
os valores tidos como pagos a contribuintes individuais foram, na verdade,
honorários advocatícios e periciais pagos em cumprimento de estrita Ordem
Judicial, cujos valores são depositados em juízo e ficam à disposição do
Poder Judiciário; e
(iii)
é indevida a Contribuição Previdenciária sobre valores pagos a Membros do
Conselho Tutelar do Município de Jales/SP por ausência de previsão legal, já
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.717 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720066/2013-10
13
que a mesma foi instituída através da Lei Municipal n° 3.948, de 15 de
dezembro de 2011, após os fatos geradores.
Passa-se a analisar as matérias apresentadas

I.i) Segurados Empregados
Quanto ao lançamento das contribuições (cota patronal, GILRAT e cota segurados)
incidentes sobre os valores pagos aos segurados empregados, entendo não merecer prosperar o
inconformismo do RECORRENTE.
O período objeto deste lançamento (2009 e 2010) é abrangido pela Lei Municipal no
3.481/2008, a qual dispõe sobre a criação do Programa “Jales – Ação Comunitária de Bolsa-
desemprego” (fls. 212/213).
Referida legislação municipal traça características de uma verdadeira relação
laboral entre o município e a pessoa contratada por meio do programa, na medida que estabelece
uma remuneração denominada de bolsa-desemprego (onerosidade) em contraprestação de
serviço realizado à Municipalidade ou a entidade assistencial sem fins lucrativos do Município e na
realização de curso de qualificação profissional ou alfabetização.
A lei municipal prevê, ainda, jornada de 8 horas diárias durante 5 dias da semana
mais 4 horas de qualificação aos sábados (não eventualidade), além de estabelecer os requisitos
para ingresso no programa (pessoalidade). A subordinação fica caracterizada na medida que a lei
municipal dispõe ser hipótese de perda da “bolsa-desemprego” a não apresentação de
comportamento e desempenho exigidos no serviço público, além de falta ao curso semanal de
qualificação profissional. Ademais, apesar da lei municipal não ser explícita quanto aos serviços a
serem prestados ao Município ou à entidade assistencial sem fins lucrativos, é evidente que a
escolha desse serviço está a cargo da Municipalidade, o que demonstra a subordinação da relação.
Neste ponto, irretocável as ponderações da autoridade julgadora de primeira
instância, as quais utilizo como reforço das minhas razões de decidir (fls. 225/226):
12.4 Na análise realizada, foi possível identificar os seguintes pontos que levaram
a caracterização das pessoas contratadas, por meio do programa “Jales - Ação
Comunitária de Bolsa-Desemprego” estabelecido pelas Leis Municipais no 2.866,
de 25 de janeiro de 2005 e no 3.481 de 22 de outubro de 2008, como segurados
empregados (fls. 24/32; 69/116 e 210/213):
a) Onerosidade: o Município de Jales determinou pagamento de
remuneração equivalente a um salário mínimo, denominado como bolsa
auxílio-desemprego, pela prestação dos serviços, conforme artigo 3o da Lei
Municipal no 2.866/2005. Este elemento está comprovado na relação de
pagamentos realizados aos contratados relacionados na planilha do Anexo
A e nas Leis Municipais no 2.866/2005 e no 3.481/2008 (fls. 69/116 e
210/213).
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.717 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720066/2013-10
14
b) Subordinação: o Município de Jales estabeleceu que o programa e a sua
execução seria realizado por meio de secretarias municipais, bem como
estabeleceu que o contratado poderia ser excluído do programa se deixasse
de frequentar o curso semanal de qualificação profissional, conforme artigo
2o e § 1o do artigo 5o da Lei Municipal no 2.866/2005 e da Lei Municipal no
3.481/2008. A comprovação se dá por meio das referidas Leis Municipais
(fls. 210/213).
c) Pessoalidade – o serviço foi executado pela própria pessoa contratada
por meio do programa, conforme dispõe a Lei 2.866/2005 e a Lei
3.481/2008. Neste caso, comprova-se por meio da relação individualizada
dos contratados prestadores de serviço (fls. 69/116).
d) Não Eventualidade – As pessoas foram contratados, por meio do
programa, com uma jornada semanal de 40 horas, acrescida de 4 horas de
qualificação no dia de sábado, pelo período de 4 meses, prorrogáveis,
conforme § 1 e § 2 do artigo 3o da Lei Municipal no 2.866/2005 e da Lei
Municipal 3.481/2008, para executar serviços gerais. Neste caso, a não
eventualidade se comprova por se tratar de serviço essencial à manutenção
do município .
12.5 Cabe destacar que o artigo 5o da Lei Municipal no 2.866/2005 e da Lei
Municipal no 3.481/2008 dispõe que a prestação de serviço à Municipalidade ou a
entidades assistenciais pelo programa não caracterizará vinculo empregatício.
Entretanto, entendemos que não cabe à Lei Municipal dispor sobre vínculo de
emprego, uma vez que esta matéria é disciplinada pela Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT) e pela Lei no 8.212/91, que trata do custeio da Seguridade Social,
como também o Município não tem competência legal para tratar de temas
trabalhistas e previdenciários do RGPS.
12.6 Em relação a afirmativa do Município que o reconhecimento da nulidade das
contratações dos beneficiários do programa “Jales - Ação Comunitária de Bolsa-
Desemprego” pelo Poder Judiciário afasta o vínculo trabalhista e a existência de
quaisquer direitos trabalhistas ou previdenciário, entendemos que não procede,
uma vez que a exigência realizada pela Fiscalização, quando do lançamento da
contribuição previdenciária, diz respeito apenas aos aspectos tributários da
relação de emprego que ocorreu entre o Município de Jales e os beneficiários do
programa. Observando o disposto no artigo 118, inciso I, da Lei 5.172 de 25 de
outubro de 1966 (CTN).
“Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus
efeitos;”
12.7 Dessa forma, quando a Fiscalização afirmou que “constata-se que há o
vínculo empregatício em tais contratações ao se analisar os dispostos nessas Leis
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.717 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720066/2013-10
15
instituídas pela Prefeitura de Jales.”, fez tal afirmação visando apenas o aspecto
tributário da relação, uma vez que, o pagamento de um salário mínimo pela
contraprestação de serviços à Municipalidade ou a entidade assistencial sem fins
lucrativos, em que pese o caráter social da lei municipal instituidora, não está
entre as condições estabelecidas para que ocorra a isenção das contribuições
sociais. Ressaltando que nada foi afirmado quanto aos aspectos dos direitos
trabalhistas, tendo em vista que este tema deve ser tratado na esfera própria.
Estando presente todos os elementos caracterizadores da relação de emprego,
entendo que era dever do RECORRENTE recolher as contribuições previdenciárias incidentes sobre
os valores pagos aos beneficiários do Programa “Jales – Ação Comunitária de Bolsa-desemprego”.
O art. 12 da Lei no 8.212/91 disciplina o seguinte:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter
não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como
diretor empregado;
Cumpre salientar que o auditor fiscal possui prerrogativa para efetuar o
enquadramento de pessoas como segurados empregado. Sobre o tema, necessário esclarecer que,
para o direito, o que vale não é a nomenclatura dada ao negócio jurídico, ou até mesmo a
formalidade que o reveste. O que importa mesmo é a situação fática que envolve a realidade de
determinado negócio jurídico, ou seja, a sua finalidade.
Sendo assim, ao verificar que determinadas pessoas prestam serviços mediante as
características de uma relação empregatícia, a autoridade fiscal possui a prerrogativa de afastar
eventual alegação de terceirização e enquadrar os trabalhadores como segurados empregados. Tal
possibilidade decorre da competência atribuída ao fiscal para arrecadar, fiscalizar e cobrar as
contribuições devidas à Seguridade Social. Neste sentido, transcrevo o art. 229, § 2o, do Decreto
no 3.048/99 (RPS/99):
Art. 229. O Instituto Nacional do Seguro Social é o órgão competente para:
(...)
§ 2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra
denominação, preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o,
deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como
segurado empregado.
O art. 9o, I, do RPS/99 (cuja matriz legal é o art. 12, I, da Lei no 8.212/91) possui, em
sua alínea “a” a seguinte redação:
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.717 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720066/2013-10
16
Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas
físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural a empresa, em caráter
não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como
diretor empregado;
A possibilidade da autoridade lançadora poder desconsiderar determinado negócio
jurídico dissimulado, ante a constatação da ocorrência da relação empregatícia, decorre do
princípio da primazia da realidade, que consiste em atribuir maior relevância a realização dos fatos
do que os contratos formais.
Ao verificar a ocorrência da relação empregatícia, é dever da autoridade fiscal exigir
as contribuições previdenciárias incidentes sobre remuneração paga a segurado empregado, sob
pena de responsabilidade funcional, conforme dispõe o parágrafo único do art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Portanto, a autoridade fiscal tem autonomia para desconsiderar atos dissimulados
com a finalidade de enquadrar o trabalhador como segurado empregado para fins de exigência
das contribuições devidas. Reitere-se que, quando for constatada tal caracterização da relação de
emprego, a autoridade fiscal tem o dever de exigir os créditos previdenciários.
Neste sentido, válido citar julgado da CSRF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. CARACTERIZAÇÃO
DE VÍNCULO. FALTA DE JUNTADA PELO FISCO DE PROVA. APRESENTAÇÃO DOS
ELEMENTOS PROBATÓRIOS POR AMOSTRAGEM. AUSÊNCIA DE NULIDADE
Não deve ser aceita como causa de nulidade a alegação de que o fisco descreveu
em seu relato apenas por amostragem as situações que seriam suficientes à
conclusão de ocorrência dos fatos geradores, principalmente quando deixa claro a
autoridade fiscal que os contratos apresentavam um padrão.
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA POR INTERPOSTA EMPRESA. OCORRÊNCIA
DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO. EXIGÊNCIA
DAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE REMUNERAÇÃO PAGA A SEGURADO EMPREGADO.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.717 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720066/2013-10
17
O fisco, ao constatar a ocorrência da relação empregatícia, dissimulada em
contratação de pessoa jurídica, deve desconsiderar o vínculo pactuado e exigir
as contribuições sociais sobre remuneração de segurado empregado.
(...)
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS RECOLHIDA POR PESSOA
JURÍDICA. APROVEITAMENTO. CARACTERIZAÇÃO DE VÍNCULO. POSSIBILIDADE.
As contribuições previdenciárias paga pelas pessoas jurídicas em relação aos seus
sócios, cujas contratações foram reclassificadas como relação de emprego,
deverão ser deduzidas aos valores lançados no auto de infração.
(Acórdão no 9202-004.641; 2a Turma da CSRF; Sessão de 23/11/2016)
Sabe-se que ao contribuinte cabe apresentar e comprovar os fatos impeditivos,
modificativos e extintivos do direito de o Fisco efetuar o lançamento do crédito tributário. Dispõe
neste sentido o art. 16 do Decreto 70.235/76, assim como o art. 373 do CPC, abaixo transcritos:
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Neste sentido, verificada a relação empregatícia entre a RECORRENTE e os que
auferiram rendimentos através do Programa “Jales – Ação Comunitária de Bolsa-desemprego”, é
de rigor o lançamento para cobrança do crédito tributário decorrente da citada relação, tanto a
cota patronal e GILRAT (art. 22, I e II, da Lei no 8.212/91) como a contribuição a cargo do segurado
empregado (art. 20 da Lei no 8.212/91).

I.ii) Segurados Contribuintes Individuais.
Neste tópico, afirma o RECORRENTE que os pagamentos analisados pela autoridade
fiscal seriam, na verdade, depósitos judiciais feitos para pagamento de honorários advocatícios e
periciais em cumprimento a determinada ordem judicial, ficando os valores à disposição do Poder
Judiciário.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.717 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720066/2013-10
18
De acordo com o Relatório Fiscal, os valores considerados como pagos a
contribuintes individuais autônomos foram compilados com base nos Livros Analíticos de Credores
e Despesas Empenhadas e Liquidadas, identificados na planilha Anexo B (fls. 67/68).
Referida planilha discrimina que a maioria dos valores correspondem a honorários
advocatícios e periciais. Ademais, apresenta despesas com “serviços de projetos”, “serviços de
carpintaria”, “projetos ambientais”, “elaboração de projetos”, “projeto elétrico”, “serragem de
madeiras”, “serviço de espetáculo circense”, etc.
No entanto, os argumentos apresentados pelo RECORRENTE, no sentido de que os
valores de honorários advocatícios e periciais seriam relacionados a depósitos efetuados em
processos judiciais, ou seja, em cumprimento a ordem judicial, estão desacompanhados das
necessárias provas.
A análise da citada planilha Anexo B (fls. 67/68) permite observar, por exemplo, que
o fornecedor Laurentino Tonin Junior recebeu valores a título de “serviços topográficos”,
“honorários advocatícios” e “honorários periciais”. Portanto, não é crível a alegação de que os
valores de honorários advocatícios e periciais pagos ao mencionado prestador tenha se dado ao
acaso, como decorrentes de ordem em processo judicial, uma vez que o mesmo prestador
também recebeu do RECORRENTE valores a título de “serviços topográficos”.
Este ponto reforça a ideia de que o RECORRENTE deveria trazer prova robusta de
suas alegações.
Sabe-se que é dever do contribuinte apresentar fatos impeditivos, modificativos e
extintivos do direito de o Fisco efetuar o lançamento do crédito tributário. Dispõe neste sentido o
art. 16 do Decreto 70.235/76, assim como o art. 373 do CPC, abaixo transcritos:
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;

CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Portanto, entendo por negar provimento ao pleito do RECORRENTE, devendo ser
mantido o lançamento das contribuições previdenciárias (cota patronal e parte do segurado)
incidentes sobre os pagamentos efetuados a contribuintes individuais autônomos.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.717 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720066/2013-10
19

I.iii) Membros do Conselho Tutelar
Por fim, quanto ao pagamento de membros do conselho tutelar, o contribuinte
limita-se a defender a ausência de previsão legal para a cobrança do crédito tributário, visto que
os fatos geradores analisados referem-se aos anos de 2009 e 2010, ao passo que alegar que a
contribuição previdenciária dos Membros do Conselho Tutelar no Município de Jales/SP foi
instituída através da Lei Municipal n° 3.948, de 15 de dezembro de 2011.
Contudo, não merece prosperar o argumento do RECORRENTE.
Isto porque, conforme já exposto no acórdão recorrido, a competência para legislar
sobre a Previdência Social é privativa da União, conforme determina o art. 22, inciso XXIII, da
Constituição Federal:
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
(...).
XXIII - seguridade social;
Neste sentido, é insubsistente a afirmação de que não havia previsão legal no
Município para incidência de contribuição previdenciária dos Membros do Conselho Tutelar antes
da citada Lei Municipal n° 3.948/2011, eis que a obrigação previdenciária decorre de Lei Federal.
Neste sentido, a Lei n° 8.212/1991 dispõe que são contribuintes individuais:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas: (...)
V- como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999). (...)
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma
ou mais empresas, sem relação de emprego;
h) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza
urbana, com fins lucrativos ou não;
Ainda sobre as normas a respeito da arrecadação e recolhimento das contribuições
previdenciárias, as Leis no 8.212/91 e no 10.666/2003 disciplinam o seguinte (redação vigente à
época dos fatos):
Lei no 8.212/91
Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e
facultativo será de vinte por cento sobre o respectivo salário-de-contribuição.
(...)
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
(...)
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.717 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720066/2013-10
20
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que
lhe prestem serviços;
(...)
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês,
observado o limite máximo a que se refere o § 5o;

Lei no 10.666/2003
Art. 4o Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e
a recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o
dia 20 (vinte) do mês seguinte ao da competência, ou até o dia útil imediatamente
anterior se não houver expediente bancário naquele dia.
Desta forma, é evidente que o contribuinte deveria recolher a contribuição patronal
incidente sobre a remuneração paga aos membros do Conselho Tutelar, sendo irrelevante a
inexistência de Lei Municipal sobre o tema à época dos fatos. Da mesma forma, o RECORRENTE
tinha o dever de reter e recolher a contribuição do segurado contribuinte individual a seu serviço,
descontando-a da respectiva remuneração.
Portanto, não há qualquer alteração a fazer no lançamento, devendo ser mantido o
lançamento das contribuições previdenciárias (cota patronal e parte do segurado) incidentes
sobre os pagamentos efetuados a membros do Conselho Tutelar.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário para, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos das razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 279
DF CARF MF
Original